Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM OFTALMOLOGIA. CATARATA SENIL. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que, nos autos de no 0725422-47.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência com o objetivo de obrigar o Distrito Federal a disponibilizar consulta ao requerente. Afirma o agravante que existe urgência concreta uma vez que está com a visão embaçada e sentindo fortes dores de cabeça.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 35666821 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 35700456). Parecer do Ministério Público pelo não provimento do agravo (ID 35816879).
3. Os documentos apresentados aos presentes e autos de origem não indicam perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função.
4. Não se desconhece o direito do autor à consulta e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a prioridade requerida, uma vez que há outros pacientes com a mesma urgência sendo agendados, conforme informações do Distrito Federal (ID 35625459 - Pág. 23).
5. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e honorários em razão da gratuidade judiciária.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.